Tribunal: TJSP
Processo: 2059161-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência - Reintegração de posse – Requisitos.

A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de reintegração de posse somente deve ser reformada quando teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059161-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALNEI DA
CONCEIÇÃO, são agravados MICHELLE NAVAS RUIZ, DANILO NAVAS RUIZ e
DANIEL NAVAS RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059161-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43236
2
Voto n°: 43236
Agrv. n°: 2059161-09.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VALNEI DA CONCEIÇAO
AGDOS. : MICHELLE NAVAS RUIZ E OUTROS
Tutela de urgência - Reintegração de posse Requisitos.
A decisão que concede ou nega a tutela de urgência em ação de
reintegração de posse somente deve ser reformada quando
teratológica, contrária à lei ou às evidências presentes nos autos.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de reintegração de posse, acolheu pedido de concessão de liminar.
Segundo os recorrentes, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que é legitimo possuidor do imóvel, conforme demonstra
contrato de compra e venda firmado com Severino José da Silva, em 15 de
outubro de 2013, na qualidade de companheiro da falecida Irene Mestre
Toquetão. No entanto, muito embora houvesse formulado pedido de suspensão
dos autos de inventário de sua companheira e distribuído ação de
reconhecimento e de dissolução de união estável, Severino veio a falecer. O
recorrente exerce a posse do imóvel há mais de ano e dia. “Sabendo os
agravados que o companheiro da falecida proprietária tinha se habilitado nos
autos do inventário, bem como, demonstrado intenção de distribuir ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, poderiam desde aquela época
propor os meios judiciais cabíveis para a retomada do respectivo imóvel, mas
assim não o fizeram, optaram por distribuir ação contra o agravante apenas em
2019, quando a reforma do imóvel já estava avançada, o que, consequentemente
o valorizou muito mais”.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta dos recorridos levantando preliminar
de ausência de documento obrigatório, “posto que a ora agravante não acostou
aos autos a cópia da petição inicial, cópia de sua contestação, cópia da petição
que ensejou a decisão recorrida, tampouco as procurações de ambas as partes,
sendo assim não foi observado as disposições do § 3o do art. 1.017, do Código
de Processo Civil” (cf. p. 20/26).
É o relatório.
I A supramencionada preliminar não deve ser acolhida.
Considerado o princípio da instrumentalidade das formas, a
apresentação da contraminuta implica concluir que eventual falha não obstou o
exercício do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059161-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43236
3
Por outro lado, se encontra pacificado o entendimento no
sentido de que a ausência de peças obrigatórias ou facultativas não autoriza a
imediata negativa de seguimento ao agravo, pois, conforme se colhe do
julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no
344.016/RJ, de relatoria do Ministro Marco Buzzi e publicado no Diário de Justiça
eletrônico de 17 de novembro de 2014:
“Consoante cediço no STJ, quando do julgamento de recurso
especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), "no agravo do
artigo 522 do CPC, entendendo o Julgador ausente peças necessárias para a
compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o
recorrente complemente o instrumento" (REsp 1.102.467/RJ, Rel. Ministro
Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012)”.
De todo modo, não há falar de ausência de documentos
obrigatório, posto cuidar-se de autos eletrônicos, incidindo, portanto, a regra do §
5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil.
II - Impende ter presente que a análise da postulação
recursal deve cingir-se à averiguação da existência ou não dos requisitos
legalmente exigidos para concessão de tutela de urgência em demanda
possessória.
Os demais temas suscitados pelo recorrente, principalmente
aqueles relacionados ao mérito da controvérsia, não podem ser apreciados, sob
pena de se infringir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
III - Consoante estabelece o caput e § único do artigo 558 do
Código de Processo Civil: “Regem o procedimento de manutenção e de
reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição
inicial”; “Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o
procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.
Na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao autor provar: I a sua posse; I a sua posse; Il a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a
data da turbação ou do esbulho; III a data da turbação ou do esbulho; IV a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da
posse, na ação de reintegração. IV a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Acerca desse dispositivo, José Miguel Garcia Medina leciona:
“Concessão da liminar. No rito especial previsto nos arts. 561
e 562, autoriza-se a concessão de liminar independentemente de demonstração
de urgência. Exige-se, no entanto, a demonstração dos requisitos indicados no
art. 561 do CPC/2015. É possível a concessão de tutela de urgência ou de
evidencia, mesmo ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os
requisitos gerais previstos nos arts. 292 ss. do CPC/2015 (notando-se, também, a
restrição prevista no artigo 565 do CPC/2015)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059161-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43236
4
Tribunais, p. 884).
No caso, em autos de ação de reintegração de posse
ajuizada pelo espólio de Irene Mestre Toquetão em face de Severino José da
Silva, que, segundo se colhe da petição inicial, não obstante exercer a função de
caseiro, ingressou nos autos de inventário postulando a suspensão do processo
alegando ser terceiro interessado, posto ostentar a condição de companheiro da
de cujus, além de não atender notificação para deixar o imóvel, formulou-se
pedido de concessão de tutela de urgência porque, homologado o plano de
partilha, a inventariante retornou ao imóvel e foi surpreendida com a constatação
de que a ocupação agora estava sendo exercida unicamente por Valnei da
Conceição, utilizando a garagem como salão de cabelereiro, tendo recebido a
posse por cessão irregular que lhe fizera Severino.
O juízo acolheu o pedido de concessão de tutela de urgência
concluindo inexistirem elementos concretos indicativos de que “a posse da parte-
ré excederia, à época da propositura da ação, o período de ano e dia”; que o
desfecho de uma ação judicial pode levar meses (ou anos) e que os autores “são
os legítimos sucessores da proprietária e possuidora do bem” (cf. p. 11/13).
Mencionada decisão deve ser mantida.
Estando razoavelmente demonstrada a ocorrência do
esbulho e não se podendo, nesta oportunidade, decidir adentrando ao mérito da
controvérsia, outra solução não há senão prestigiar a decisão recorrida, até
porque, não se pode olvidar, o Magistrado goza de livre arbítrio na concessão ou
denegação de medidas liminares e motivo não existe para se alterar decisão por
ele tomada, salvo havendo constatação de que proferida com abuso de poder ou
totalmente divorciada dos fatos que lhe serviram de fundamento. O que não
ocorre na espécie, eis que o exame dos autos não autoriza desmerecer as
conclusões contidas na r. decisão recorrida no sentido de que o ora recorrente,
“não juntou qualquer título suscetível de evidenciar que ocuparia ou exerceria, de
boa fé, a posse do imóvel disputado, pois não há nos autos qualquer documento
idôneo capaz de comprovar que o já falecido Severino seria (co)titular do imóvel
disputado e/ou conviviria em união estável com a (falecida) legítima proprietária
do bem”. Além disso, não há demonstração de que o recorrente esteja exercendo
a posse há mais de ano e dia, uma vez que o instrumento particular de
compromisso de cessão e transferência de direitos e obrigações sobre imóvel não
contem data de reconhecimento de firma do cedente (cf. p. 135/139), o que
igualmente se verifica com os demais documentos, consistentes em meros
recibos desprovidos dos dados (RG, CPF e endereço) do emitente, e inexistente
“qualquer extrato bancário que corroboraria algum dos propalados pagamentos
efetuados” (cf. p. 11/13).
Assim, em casos como o presente, "tem-se que sempre
melhor a confirmação daquilo que está decidido, máxime se representativo da
manutenção da lide no seu estado, até final desate" (JTACSP-RT 103/383),
mormente levando-se em consideração que, em respeito ao princípio da
imediatidade, deve ser atribuída majorada importância à percepção do juiz que
teve contato direto com as provas até então produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059161-09.2020.8.26.0000 -Voto no 43236
5
É certo, no entanto, que vivenciamos atualmente uma
situação excepcional de pandemia desencadeada pela disseminação do novo
coronavírus. Em razão disso publicou-se a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional. Em 11 de março de 2020 a Organização
Mundial de Saúde publicou declaração de pandemia.
Por isso, com o objetivo de preservação da integridade das
pessoas envolvidas em operação judicial de desocupação, e dos próprios
ocupantes, justifica-se a suspensão da execução da reintegração de posse,
até que cesse referida crise humanitária.
Ante o exposto, com essa observação, nega-se provimento
ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator